Tribunal: STF
Processo: STP 490
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de suspensão de liminar, com pedido de tutela de urgência, apresentada pelo município de Santa Cruz do Sul, com o objetivo de suspender a execução de decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal no Agravo de Instrumento nº 5037179-72.2020.8.21.7000, assim ementada:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. DESCABIMENTO.
    1. A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE POSSUI O ENTENDIMENTO DE QUE OS ENTES PÚBLICOS SÃO SOLIDÁRIOS NO ATENDIMENTO DAS QUESTÕES RELATIVAS À SAÚDE, DE MODO QUE O NECESSITADO PODE EXIGIR O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COMO DIREITO FUNDAMENTAL DE QUALQUER UM DOS ENTES PÚBLICOS.
    2. NO TOCANTE À COMPETÊNCIA, É VERDADE QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL JULGOU O RE Nº 855.178, ESTABELECENDO A SEGUINTE TESE (TEMA 793): ‘OS ENTES DA FEDERAÇÃO, EM DECORRÊNCIA DA COMPETÊNCIA COMUM, SÃO SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE, E DIANTE DOS CRITÉRIOS CONSTITUCIONAIS DE DESCENTRALIZAÇÃO E HIERARQUIZAÇÃO, COMPETE À AUTORIDADE JUDICIAL DIRECIONAR O CUMPRIMENTO CONFORME AS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS E DETERMINAR O RESSARCIMENTO A QUEM SUPORTOU O ÔNUS FINANCEIRO’.
    3. A CÂMARA, CONTUDO, TEM ENTENDIDO QUE A ALUDIDA TESE REAFIRMOU A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS, SENDO, PORTANTO, DESNECESSÁRIA A INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO.
    4. SITUAÇÃO EM QUE, RELATIVAMENTE AO TEMA 793, É CRÍVEL ADMITIR QUE O STF ‘TÃO SOMENTE FIXOU O DIRECIONAMENTO PARA RESSARCIMENTO DOS VALORES, NÃO HAVENDO IMPOSIÇÃO PARA LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO, NOS TERMOS DO INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO’ E DO DECIDIDO NOS PRÓPRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
    5. NO JULGAMENTO DO RESP 1203244/SC SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 686), O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU O ENTENDIMENTO DE QUE O CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO NAS DEMANDAS PROPOSTAS CONTRA OS DEMAIS ENTES FEDERATIVOS PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO É IMPOSITIVO, VISTO SE TRATAR DE OBSTÁCULO INÚTIL À GARANTIA FUNDAMENTAL DO DIREITO À SAÚDE.
    6. PRECEDENTES DA CÂMARA E DO TJ/RS EM CASOS IDÊNTICOS AO DOS AUTOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO (ARTIGO 932, INC. IV, DO CPC E ARTIGO 206, XXXIX, DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL).” (eDoc. 5. p. 1)
    O município de Santa Cruz do Sul aduz que “referida decisão deixou de observar a orientação dessa Suprema Corte que determinou através de tese fixada no Tema 973 que a autoridade judiciária deve direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências e o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” 
    Ressalva que “não questiona o dever de solidariedade dos entes federados no que toca às demandas prestacionais na área da saúde”, mas que pretende ver cumpridas, em específico, as seguintes conclusões do redator para o acórdão no RE nº 855.178/SE, Ministro Edson Fachin:
    “4ª) se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão judicial, ainda que isso signifique deslocamento de competência;
    5ª) se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, materiais ou medicamentos não incluídos nas políticas públicas, a União comporá necessariamente o polo passivo [...]”
    A parte requerente pondera que o medicamento Revolade 25mg (Eltrombopague) foi incorporado ao SUS para tratamento da púrpura trombocitopênica idiopática (PTI - CID D69.3), e não a síndrome mielodisplásica (CID D46), razão pela qual o fornecimento do medicamento foi indeferido ao autor da ação, ora parte interessada, pelo estado do Rio Grande do Sul, em sede administrativa.
    Sustenta, ainda, que o medicamento “não integra o componente básico de saúde (de responsabilidade do Município) por se tratar de tratamento de alto custo”, com despesa anual estimada em R$ 127.957,20 (cento e vinte e sete mil, novecentos e cinquenta e sete reais e vinte centavos).
    Sustenta, dessa perspectiva, que a autoridade requerida deixou de observar as diretrizes fixadas pelo STF no Tema 793 de repercussão geral, de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, com risco à ordem administrativa e à estruturação do sistema de saúde, uma vez que impõe ao município de Santa Cruz do Sul despesa não contemplada em seu orçamento destinado ao financiamento das ações de saúde. 
    Requer que seja deferida a contracautela “para suspender parcialmente a tutela provisória de urgência concedida nos autos da Ação nº 5002855-26.2020.8.21.0026 em face do Município de Santa Cruz do Sul, a fim de que o Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Santa Cruz do Sul – RS direcione à União a obrigação de fornecer o medicamento de alto custo REVOLADE (Eltrombopague - 25mg 14CP 5CXS por mês)”.
    É o relatório.
    Decido, dividindo, para fins didáticos, a celeuma posta e seu equacionamento jurídico dentro dos limites admitidos à presente via: 
    I – Da tese firmada nos autos do RE nº 855.178/SE-ED
    No julgamento do RE nº 855.178/SE-ED, dotado de repercussão geral, esta Corte firmou a tese segundo a qual 
    "[o]s entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro" (Tema 793).
    A tese, que foi firmada em seguimento ao voto do Ministro Edson Fachin (Redator para o acórdão), ao tempo em que fixou a responsabilidade solidária – admitindo, assim, que a ação judicial em saúde pudesse ser ajuizada em face de qualquer ente da Federação – contemplou, de outro lado, as preocupações dos ministros que divergiam daquela compreensão, para atribuir ao juízo da causa – em atenção aos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização e conforme as regras de repartição de competências do SUS – o dever de direcionar o cumprimento da decisão judicial ao ente responsável pelo seu adimplemento e, se fosse o caso, determinar o ressarcimento a quem, indevidamente, suportou o ônus financeiro. 
    Buscou esta Corte com a tese firmada conciliar os legítimos interesses envolvidos: de um lado, o paciente, a quem não deve ser atribuída a responsabilidade para conhecer o complexo arcabouço da divisão de atribuições no âmbito do SUS; e, de outro, os entes da Federação, aos quais a Constituição Federal atribuiu o dever constitucional de assegurar a “promoção, proteção e recuperação” da saúde dos cidadãos brasileiros de forma comum, mas não superposta.
    Pretendeu, assim, esta Corte assegurar a máxima garantia ao direito à saúde sem, contudo, relegar a plano distinto, a necessária sustentabilidade do sistema de saúde, a qual se perfaz, em grande medida, pela repartição interna de atribuições entre os entes. 
    Isso porque a responsabilidade indivisa, sem qualquer espécie de ordenação, conduziria à triplicidade de esforços em idênticas etapas da prestação à saúde, com evidente desperdício de recursos nessas áreas, o que implicaria risco à economia pública. 
    Ademais, ante a amplitude do direito à saúde no ordenamento brasileiro (rememore-se que o sistema é universal e integral), o desperdício de recursos em uma etapa da prestação à saúde implicaria vazios assistenciais nas demais. Trata-se de uma evidência simples da economia em saúde: os recursos são escassos e as demandas são infinitas; a má utilização dos recursos induziria fatalmente à desassistência, implicando risco à saúde pública.
    E como advertiu o Consultor Jurídico Edelberto Luís da Silva em sua fala na Audiência Pública de Saúde, realizada nesta Corte, a preocupação com a exclusão de superposição de atribuições entre os entes políticos na responsabilidade de assegurar o direito à saúde é espelhada na própria opção constitucional pela federação como forma de estado. Desse modo, é de suma relevância à própria ordem jurídica, que cada ente da Federação desempenhe suas atribuições no estrito delineamento constitucional. Destaco de sua fala o seguinte trecho:
    “O federalismo é uma decorrência natural da extensão do nosso território, cujo sentido reside na descentralização do Estado para torná-lo acessível à população, na satisfação de suas necessidades essenciais, a cargo dos poderes públicos. A descentralização é também um princípio básico de Administração, tanto pública, quanto privada e, assim, foi considerada na Reforma Administrativa introduzida pelo Decreto-lei nº 200, de 1967. Por força desse conceito, as atividades da Administração Pública Federal seriam amplamente descentralizadas. (…)
    2 Já haveria, aí, fundamento suficiente para a descentralização das ações e serviços de saúde. A despeito disso, o constituinte, inspirado no pensamento da Reforma Sanitária, erigiu a descentralização à categoria de diretriz a ser observada na execução das ações e serviços de saúde, sob direção única em cada esfera de governo. Coerentemente com essa diretriz e para robustecê-la, inseriu na responsabilidade do Município, a prestação de serviços de atendimento à saúde da população, com a cooperação técnica e financeira da União e dos Estados membros. (…)
    Em perfeita simetria com essas coordenadas constitucionais, o sistema único de saúde foi organizado pela Lei nº 8.080, em cuja elaboração houve muito esmero na divisão de responsabilidade entre União, Estados, Municípios e Distrito Federal, com a nítida preocupação de evitar superposição de ações, em homenagem ao princípio da direção única, e, do mesmo modo, a duplicação de meios para a consecução da mesma finalidade.” (Audiência Pública Saúde. Silva, Edelberto Luiz da Silva. Disponível em http://www.stf.jus.br).
    No caso dos autos, pleiteia o requerente a suspensão dos efeitos da decisão regional que não direcionou exclusivamente ao Estado do Rio Grande do Sul e à União a obrigação de fornecimento do medicamento de alto custo REVOLADE ao tratamento de saúde do interessado.
    Importante, assim, fazer breve delimitação do sistema de repartição de atribuições, em âmbito constitucional e legal, a fim de observar se a forma como realizada a distribuição de competências na ação de origem provoca risco à ordem pública, econômica ou à saúde. 
    II - Orientação constitucional e legal à delimitação de atribuições no SUS: a descentralização das ações e dos serviços de saúde e a hierarquização dos serviços de saúde.
    Interessante notar a orientação da tese firmada nos autos do RE nº 855.178/SE-ED no sentido de que o direcionamento, pela autoridade judicial, da ordem de cumprimento da prestação de saúde aos entes federados deve observar os “critérios constitucionais de descentralização e hierarquização”. Do que se tratam tais critérios?
    A opção constitucional pela descentralização das ações e serviços de saúde como uma das diretrizes do SUS (art. 198, I), o qual, a seu turno, forma uma rede regionalizada e hierarquizada (art. 198, caput) merece especial delineamento, por constituir – juntamente com a integralidade da assistência e a participação da comunidade – a base do Sistema Único de Saúde e por se tratar da fonte primária da repartição de atribuição entre os entes, delineada em sede legal e infralegal.
    Comentando acerca de tais institutos estruturantes do SUS, Lenir Santos bem pontua o formato sistêmico que resulta da integração das ações e serviços públicos de saúde, em rede regionalizada e hierarquizada:
    “O Sistema Único de Saúde (SUS) é definido constitucionalmente como o resultado da integração das ações e serviços públicos de saúde, em rede regionalizada e hierarquizada. É dessa integração que nasce o sistema único, sendo competência comum de todos os entes federativos o cuidado com a saúde.
    Além do mais, ante o conceito global, integral da saúde das pessoas, que exige um conjunto interligado e complexo de atos sanitários de promoção, prevenção e recuperação, não há como um único ente realizar sozinho da vacina ao transplante. Essa inviabilidade se dá pelas abissais diferenças demográficas, geográficas e socioeconômicas dos municípios e pelo fato de o país ser uma federação, o que requer a um só tempo a descentralização das ações e serviços de saúde em razão da competência tripartida da saúde e a aglutinação das autonomias federativas em região de saúde em razão da integralidade da assistência. Descentralização político-administrativa e integralidade da assistência são dois nortes essenciais para se entender a organização sistêmica da saúde pública”. (Região de Saúde e suas redes de atenção: modelo organizativo-sistêmico do SUS. Disponível em https://www.scielosp.org/article/csc/2017.v22n4/1281-1289).
    Assim que o Sistema Único de Saúde se conduz por duas orientações centrais: (i) as responsabilidades – embora tenham um fim único e, portanto, se trate de obrigação comum – devem ser repartidas conforme o nível de complexidade e proximidade do paciente (descentralização), mas por outro lado (ii) as competências, embora distintas, não podem ser compartimentadas nem tampouco contemplar vazios assistenciais, de modo que os entes precisam se organizar em redes de atenção, que assegurem a integralidade da assistência por meio da colaboração.
    Dessa óptica, a Constituição Federal, ao estabelecer a competência comum de “cuidar da saúde” (art. 23, inciso II) definiu uma responsabilidade estruturada em níveis de atuação consentâneos com as atribuições próprias da repartição federativa, elemento essencial à construção do modelo de atenção à saúde reformador nela propugnado.
    Assim é que, nos termos da CF/88: 
    i) a obrigação de garantir a saúde é comum a todos os entes e o sistema correspondente é único (nesse preciso sentido, a responsabilidade é solidária);
    ii) o sistema é formado por uma rede de atendimento, a qual pressupõe uma organização por colaboração, e não por superposição;
    iii) a rede de atendimento deve estar próxima do cidadão, sendo a ele mais acessível, razão pela qual são regionalizadas (o Município integra uma região de saúde, a qual deve estar apta a suprir as carências locais para garantir a integralidade das ações e dos serviços de saúde);
    iv) deve haver – como decorrência do próprio federalismo – uma hierarquização dos atendimentos, segundo seu grau de complexidade (quanto mais complexo for o atendimento, maior será a possibilidade de que ele seja afastado do ente local, Município, e direcionado ao ente mais afeto à especialização técnica - estados e, sequencialmente, a União);
    v) o financiamento é obrigação de todos os entes (art. 198, §§1º a 3º, da CF/88) e, naturalmente, deve se direcionar ao cumprimento das responsabilidades de cada ente.
     Desse modo, pode-se falar em duas ordens de atribuição no SUS, as quais, supondo que os entes federativos se ponham em linha, seguem na mesma direção, mas em sentido diverso: o aparato técnico e financeiro está mais concentrado na União (seguindo para os estados e por fim Municípios), enquanto a execução é voltada, predominantemente, aos entes periféricos (Municípios e estados) e repartida em nível crescente de complexidade (em regra, Municípios respondem pelos atendimentos de menor complexidade – a chamada atenção básica –, estados, pelos de maior complexidade e, por fim, de modo subsidiário e mesmo excepcional, a União). 
    Essa lógica constitucional inspira toda e qualquer repartição de atribuições no SUS e a concretização desses comandos constitucionais ocorreu com a edição da Lei nº 8.080/90 (a qual, especialmente em seus arts. 16 a 19, densificou a divisão de atribuições entre os entes políticos em matéria de saúde) e se densificou com a edição da Lei nº 12.401/11, que deu maior evidência àquela divisão. 
    De fato, seguindo a lógica constitucional, a Lei nº 8.080/90 estabeleceu atribuições no âmbito da responsabilidade solidária, cabendo:
    i) à União:
    “Art. 16
    XV - promover a descentralização para as Unidades Federadas e para os Municípios, dos serviços e ações de saúde, respectivamente, de abrangência estadual e municipal”;
    ii) aos estados
    “Art. 17
    I - promover a descentralização para os Municípios dos serviços e das ações de saúde;
    (…)
    III - prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios e executar supletivamente ações e serviços de saúde;
    (…) 
    VIII - em caráter suplementar, formular, executar, acompanhar e avaliar a política de insumos e equipamentos para a saúde;
    iii) aos municípios
    “Art. 18
    I - planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde;
    (…)
    V - dar execução, no âmbito municipal, à política de insumos e equipamentos para a saúde”;
    - e, finalmente,
    “Art. 19. Ao Distrito Federal competem as atribuições reservadas aos Estados e aos Municípios”.
    Já a Lei nº 12.401/11 estabeleceu capítulo próprio para a assistência terapêutica e para a incorporação de tecnologias em saúde, definindo a responsabilidade da União (com cooperação técnica da CONITEC) pela incorporação de novas tecnologias ao Sistema, com representação dos três entes na Comissão Intergestores Tripartite para definir a responsabilidade financeira pelo fornecimento da nova tecnologia. Vide: 
    “Art. 19-Q. A incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, são atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS.”
    (...)
    “Art. 19-U. A responsabilidade financeira pelo fornecimento de medicamentos, produtos de interesse para a saúde ou procedimentos de que trata este Capítulo será pactuada na Comissão Intergestores Tripartite.” 
    A partir dessas ordens constitucionais e legais, é que se estabelece a repartição de atribuições entre os entes políticos no SUS.
    Especificamente no caso dos autos, tem-se ordem de fornecimento a paciente em tratamento de doença classificada como CID D46 (Síndrome mielodisplásica), de medicamento que não se encontra regularmente inscrito no rol de medicamentos autorizados pela ANVISA e fornecidos pelo SUS.
     Em tal hipótese, segundo reconhecido pelo precedente desta Suprema Corte, no Tema de Repercussão Geral 500, a ação em que se demanda seu fornecimento, deve ser proposta em face da União:
    “As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União, vencido o Ministro Marco Aurélio. Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de Mello. Plenário, 22.05.2019.
    Desconsiderar essa forma de atribuição de responsabilidade põe em risco a própria manutenção do sistema e o equilíbrio das contas públicas. 
    III – Do caso dos autos 
    Sem adentrar o exame do acerto ou desacerto das decisões de origem quanto à ordem de fornecimento do fármaco, matéria que, a princípio, não se insere no espectro de cabimento da via de suspensão, há que se analisar a forma como foi deferida a ordem, a fim de verificar se promove ou não risco à ordem pública em uma de suas acepções. 
    A suspensão dos efeitos de decisões concessivas de segurança, de liminar, de tutela antecipada e de tutela provisória pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal está condicionada aos seguintes requisitos: a) as decisões a serem suspensas devem apresentar potencialidade para causar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas; b) elas devem ter sido proferidas em única ou última instância pelos tribunais locais ou federais; e c) a controvérsia deve ter natureza constitucional. 
    O pedido de suspensão de liminar não objetiva a reforma ou anulação da decisão impugnada, não sendo, portanto, instrumento idôneo para reapreciação judicial. O requerente deve pretender tão somente suspender a eficácia da decisão contrária ao Poder Público, comprovando, de plano, que o cumprimento imediato da decisão importará grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas. 
    Na espécie presente, a matéria de fundo relaciona-se à aplicação dos arts. 6º e 198 da Constituição Federal, demonstrando-se a matéria constitucional a justificar o pedido de suspensão de segurança pela Presidência do Supremo Tribunal Federal. 
    Sob essa considerações, reputo presentes os requisitos de admissibilidade do presente incidente de suspensão de segurança, passando ao exame da medida liminar postulada pela requerente. 
    Os artigos 1º da Lei nº 9.494/97 e 4º da Lei nº 8.437/92 disciplinam os pedidos de suspensão de execução liminar e demais decisões formulados pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica de direito público interessada, em ações propostas contra o Poder Público, nos casos de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, assim como para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas. 
    Em situações de perigo manifesto, o § 7º do art. 4º da Lei nº 8.437, de 1992, autoriza, em exame de cognição sumária, o deferimento de medida liminar, em requerimento de contracautela quando constatada a plausibilidade do direito evocado. 
    A questão posta nos autos diz respeito a eventual dever do município em fornecer medicamento de alto custo. 
    No que diz respeito ao fornecimento de medicamentos, verifica-se que, no SUS, o atendimento ao cidadão (a dispensação de fármacos) é feito: i) pelos municípios, no menor nível de complexidade (que corresponde ao “componente básico da assistência farmacêutica” e a parte do componente especializado); e ii) pelos estados (nos demais medicamentos do “componente especializado” e ainda no “componente estratégico”), o que significa que aos estados é reservado o atendimento de maior complexidade no sistema – tal como medicações que requerem acompanhamento por exames, aplicações em âmbito hospitalar ou com requisitos de manuseio que exigem alta expertise técnica –, ao passo em que aos Municípios se atribui, em regra, o fornecimento que pode ser realizado em nível ambulatorial ou que faz parte de uma cesta básica de atendimento. 
    Noto, ainda, que não obstante a tese definida nos autos do RE-RG nº 855.178 de que “compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro", no presente caso, a não observância da ordem estabelecida pelo SUS fatalmente impactará na ordem pública, sobretudo em suas facetas jurídica e econômica. 
    Isso porque, segundo o requerente, o orçamento anual municipal com medicamentos restará seriamente comprometido com o cumprimento da obrigação que lhe foi imposta; todavia, a apreciação exauriente sobre o ponto não é cabível no âmbito das suspensões, seja porque, diante da conclusão adotada no RE nº 855.178/SE-ED, a responsabilidade se firmou no sentido da solidariedade (a impedir a suspensão absoluta da ordem em face de um dos entes), seja porque tal análise exigiria, em regra, apreciação do próprio cerne da lide, a transmutar o exame da suspensão à natureza recursal. 
    A conciliação dessa dualidade deve ser feita por meio da concessão de medida cautelar para suspender os efeitos da decisão proferida no AI nº 5037179-72.2020.8.21.7000 relativamente ao município de Santa cruz do Sul e para determinar à autoridade competente recursal que – amparando-se nas regras do próprio Sistema Único de Saúde e em observância à conclusão adotada pelo STF no RE nº 855.178/SE-ED (Tema 793 RG) e no RE nº 657.718/MG (Tema 500 RG) – promova a delimitação de atribuições entre os entes que compõem o SUS e, se for o caso, a integração do polo passivo e o deslocamento da competência, bem como a análise de eventual ressarcimento entre os entes.
    Citem-se, em arremate, recentes decisões desta Presidência, no mesmo sentido, em casos similares ao presente: SS nº 5.315/SP (DJe de 20/9/19) e STP nº 139 (DJe de 24/10/19). 
    Nesse termos e, para esse específico fim, defiro o pedido cautelar. 
    Comunique-se, com urgência. 
    Após, notifiquem-se as partes interessadas para manifestação. Na sequência, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, para apresentação de parecer. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 27 de julho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente